Tribunal: TJBA
Processo: 8052068-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052068-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVADO:BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS EMBARGADO/AGRAVANTE: IANNO SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): ANDRE GUIMARAES OLIVEIRA ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PETIÇÃO DE TERCEIRO INFORMANDO A CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE SUAS CONTAS. MERO INCIDENTE PROCESSUAL DE IMPUGNAÇÃO. DECABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Da leitura atenta, vê-se que, de fato, há contradição no decisum, porquanto, como ponderou o embargante, não houve apresentação de exceção de pré-executividade nos autos principais, mas simples petição, em que o ora embargado informou ao juízo a constrição indevida de suas contas, por conta do erro material no cadastramento do CPF da executada Alice de Almeida Serafim. 2. Nesse contexto, tratando-se de mero incidente processual, sem a instauração de nova relação processual e do qual não resultou a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, descabe a fixação de honorários advocatícios. 3. Embargos de Declaração Acolhidos, com Efeitos Infringentes. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 8052068-33.2024.8.05.0000, tendo como Embargante BANCO DO BRASIL e Embargado IANNO SOUZA OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, pelas razões a seguir expendidas: